Tribunal: TJES
Processo: 5019684-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019684-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANA PAULA ALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO. COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DE APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão do Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos da ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação da mora pela ré e determinou a devolução do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00. A agravante pleiteia o elastecimento do prazo para restituição e a redução ou exclusão da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para restituição do veículo deve ser ampliado para garantir a paridade de armas entre as partes; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta deve ser reduzida ou excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o prazo concedido para sua busca e apreensão, em observância ao princípio da paridade de armas previsto no art. 7º do CPC.

A multa diária (astreinte) constitui meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial e se insere no poder discricionário do magistrado, conforme o art. 139, IV, do CPC.

Apesar de a astreinte estar razoável e proporcional ao caso, a ausência de limitação pode resultar em enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo necessária a fixação de um teto máximo para garantir a proporcionalidade da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para restituição do veículo em caso de purgação da mora deve ser compatível com o prazo originalmente concedido para sua apreensão, assegurando o tratamento isonômico entre as partes.

A multa diária imposta para cumprimento da obrigação deve ser proporcional e possuir um limite máximo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5011057-69.2022.8.08.0030, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.02.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.850.267/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.02.2022.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019684-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA:
ANA PAULA ALVES PINHEIRO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra o pronunciamento do id. 35419421, que determinou a restituição do veículo, prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão”
ajuizada pela agravante em desfavor de
ANA PAULA ALVES PINHEIRO
.

Em suas razões recursais (id. 11500079), a agravante argumenta, em síntese, que o juízo de origem estipulou prazo exíguo para a restituição do veículo, a qual envolve questões administrativas e possui procedimentos complexos.

Defende que a multa por descumprimento está fixada em valor excessivo e deve ser arbitrada em montante razoável, primando pela sua finalidade coercitiva, sem causar enriquecimento ilícito para a parte contrária.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o elastecimento do prazo para restituição do veículo, bem como a redução ou a exclusão da multa diária arbitrada.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

De plano, não há motivos para modificar a decisão proferida no id. 11561764, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A agravante requer a reforma da decisão que determinou a devolução do veículo objeto da busca e apreensão, especificamente nos capítulos atinentes ao prazo determinado para devolução do veículo e à cominação de multa diária, arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) na hipótese de descumprimento da determinação judicial.

O juízo singular reconheceu a purgação da mora pela agravada - ora ré na origem - e, via de consequência, determinou a devolução do veículo apreendido pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Este Órgão Fracionário manifesta-se no sentido de que o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “
Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora
.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020) [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5011057-69.2022.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DIRCEU BARROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000343-14.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 27/10/2020)

No mesmo sentido, consagro o entendimento da Eminente Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0024197-51.2019.8.08.0035:

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA DEFERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO DAS ASTREINTES EXEGESE DO ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AMPLIAÇÃO PARA 5 DIAS COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DA BUSCA E APREENSÃO [...] 2) O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição ao agravado em virtude da purgação da mora operada. [...]

Diante disso, necessária a reforma da decisão quanto a esse ponto, com a confirmação da liminar proferida neste segundo grau de jurisdição, que determinou a contagem do prazo de cinco dias na forma do julgado supra a partir da intimação do exame do efeito suspensivo.

Quanto à fixação da astreinte, ressalto que a multa
se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Para além desse ponto, é cediço que a definição da penalidade não se sujeita à coisa julgada material, o que permite eventual análise da questão pelo Juízo
a quo
, à luz do novo prazo ora estabelecido para cumprimento da obrigação, sem prejuízo do ulterior controle de legalidade a ser exercido por este Sodalício.

Não obstante essa questão, verifica-se que a decisão agravada não estabeleceu uma limitação máxima para incidência da multa, o que pode importar em enriquecimento ilícito pela parte contrária. Sobre a questão:

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem,
conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa
. [...] (EDcl no REsp n. 1.850.267/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

[...] 3)
É necessário estabelecer um limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação da finalidade intimidatória, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia
. Precedentes STJ. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002830-15.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 20/06/2024)

Nesse sentido, apesar de o valor arbitrado estar razoável e proporcional à obrigação, entendo, por outro lado, que deve haver a limitação da quantia.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e estabelecer o prazo de cinco dias para restituição do veículo na forma dos entendimentos desta Corte, confirmando a liminar concedida neste segundo grau ao seu tempo deferida, bem como para limitar a astreinte no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para evitar enriquecimento ilícito pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões